Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000226-11.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINA PEIXOTO PESSOA GUERRA, BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, MARINA PEIXOTO PESSOA GUERRA D E S P A C H O Faculto à embargante Marina Peixoto Pessoa Guerra justificar a tempestividade dos embargos apresentados em 16/04/2020, tendo em vista que a publicação do acórdão ocorreu em 10/03/2020, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2020 12:20:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator